Tribunal: TJDFT
Processo: 0719783-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0719783-25.2024.8.07.0001 DESPACHO Considerando os requerimentos apresentados nos id 76095540 e id 76107954, defiro o pedido de prorrogação de prazo, concedendo aos réus o prazo de 10 (dez) dias para se manifestarem sobre a petição de id 75270851 e anexos, os quais noticiam o alegado descumprimento da decisão judicial. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator